Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 63 DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DA CONDUTA.
I – Em se tratando de contravenção penal, nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, a competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
II – No caso, considerando que a contravenção penal de vias de fato ocorreu na circunscrição do Riacho Fundo, este é o Juízo competente para o julgamento da ação em questão.
III - Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.